Tribunal: TJBA
Processo: 8000717-79.2020.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000717-79.2020.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, ANDRE REQUIAO MOURA APELADO: JORGE MONTEIRO PONTES Advogado(s): FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR EX-GESTOR MUNICIPAL. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA FUNDADOS EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado — ex-prefeito municipal —, declarou a nulidade integral das CDAs nº 11.966 e nº 11.988, totalizando R$39.622,36, e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrar créditos constituídos com base em deliberação do TCM/BA, que imputou ao Apelado responsabilidade por ressarcimento ao erário e multa pessoal em razão de alegada omissão na cobrança judicial de débitos de ex-gestores. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório, diante da alegada ausência de intimação do Município para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade; (ii) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para desconstituir título executivo extrajudicial lastreado em deliberação definitiva do Tribunal de Contas, quando a tese defensiva exige cotejo probatório amplo; e (iii) saber se a sentença incorreu em excesso decisório ao declarar a nulidade integral das CDAs, abrangendo parcelas do crédito para as quais não foi apresentada prova pré-constituída. III. Razões de decidir 3. Rejeição da preliminar de nulidade. A intimação do Procurador Geral do Município para manifestação sobre a exceção de pré-executividade foi regularmente realizada por meio da aba de expedientes do sistema PJe, com comunicação eletrônica direta ao procurador cadastrado nos autos, o que equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 183, §1º, do CPC. O Município quedou-se inerte, operando-se a preclusão. 4. Inadequação da via eleita. A exceção de pré-executividade é instrumento de cognição restrita, cabível apenas para matérias de ordem pública demonstráveis de plano, por prova pré-constituída, sem dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ. A tese defensiva — de que a imputação do TCM partiu de premissa fática equivocada — exige o cotejo entre os fundamentos da deliberação administrativa, os processos judiciais supostamente ajuizados e a regularidade das cobranças efetuadas, matéria incompatível com os limites dessa via. 5. O executado, tendo garantido o juízo mediante penhora de bem imóvel avaliado em R$ 300.000,00, dispunha dos embargos à execução (art. 16 da Lei nº 6.830/80), via processual que comporta instrução probatória adequada. 6. Excesso decisório. O executado apresentou suposta prova pré-constituída referente a apenas dois dos três processos que compõem o crédito executado — TCM nº 93283-07 (R$11.000,00) e TCM nº 11261-09 (R$5.000,00) —, não havendo qualquer impugnação ou prova quanto ao Processo TCM nº 00852-10 (R$500,00) nem quanto à multa pessoal de R$3.000,00. Ao declarar a nulidade integral das CDAs, a sentença decidiu além dos limites objetivos da exceção, em violação ao art. 492 do CPC. 7. Limites do controle judicial sobre as decisões do TCM e tutela do erário. As decisões dos Tribunais de Contas constituem título executivo extrajudicial e gozam de presunção de legitimidade, nos termos do art. 71, §3º, da Constituição Federal. O controle judicial é restrito à verificação de vícios formais e ilegalidade manifesta, sendo vedado o reexame do mérito técnico-administrativo. A apresentação extemporânea, apenas na via judicial, de processos que o executado jamais submeteu ao TCM durante o processo administrativo não tem força para afastar a presunção de legitimidade do título. Admitir a extinção da execução pela via estreita da exceção de pré-executividade, sem instrução probatória adequada, compromete o interesse público no ressarcimento ao erário e a efetividade do controle externo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade processual rejeitada. A sentença é desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para rejeição da exceção de pré-executividade e regular prosseguimento da execução fiscal. Invertida a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para desconstituir título executivo extrajudicial fundado em deliberação definitiva do Tribunal de Contas quando a tese defensiva exige dilação probatória, devendo a discussão ser veiculada em embargos à execução. 2. Viola o art. 492 do CPC a sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, declara a nulidade integral de certidões de dívida ativa abrangendo parcelas do crédito para as quais o excipiente não apresentou prova pré-constituída." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71, §3º; CPC, arts. 183, §1º, 492 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000717-79.2020.8.05.0220, sendo Apelante o Município de Santa Cruz Cabrália e Apelado Jorge Monteiro Pontes, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade processual e dar provimento ao apelo para cassar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator